Tribunal: TCU
Processo: 013.188/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1831/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Marcos Aurélio Rodrigues Duarte, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 4742/2009-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 8/9/2009, Ata no 31/2009, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.188/2005-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 011.504/2007-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 015.671/2004-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 011.386/2007-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.944/2005-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.460/2004-0 (MONITORAMENTO); Processo 023.900/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.912/2019-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.328/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.329/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.332/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ademir Antônio Fraga Ribeiro (XXX.358.820-XX); Adolfo de Aguiar Braid (XXX.240.687-XX); Alexandre Porto Gadelha (XXX.176.637-XX); Carlos Roberto Siqueira de Barros (XXX.316.204-XX); Carmen Soriano Puig (XXX.012.487-XX); Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (XXX.564.287-XX); Euclides Duncan Janot de Matos (XXX.667.317-XX); Ezequiel Torres Gaspar (XXX.269.907-XX); Fundacao de Apoio Cefet Rj-funcefet (00.092.956/0001-60); Ilton Ilhomar de Carvalho (XXX.654.131-XX); Isolde Sommer (XXX.964.087-XX); Jaime George de Freitas (XXX.638.567-XX); Jaime Wallwitz Cardoso (XXX.548.747-XX); Marcelo Melo Moraes (XXX.546.087-XX); Marcos Aurélio Rodrigues Duarte (XXX.477.007-XX); Mari Elisabeth Trindade Machado (XXX.827.800-XX); Milton Coelho da Silva Neto (XXX.032.704-XX); Miracy Wermelinger Pinto Lima (XXX.451.507-XX); Odair Dias Gonçalves (XXX.807.287-XX); Paulo Roberto Trindade Braga (XXX.647.627-XX); Rafael Souza Pena (XXX.262.471-XX); Reinaldo José de Melo (XXX.814.616-XX); Ricardo Antunes Corrêa (XXX.215.507-XX); Romildo Rodrigues Santos (XXX.897.647-XX); Teófilo Henrique Neves de Abreu (XXX.475.727-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.7. Representação legal: Rafael Oliveira Feitosa de Albuquerque (188348/OAB-RJ), Jaime Wallwitz Cardoso e outros, representando Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.